Tribunal: TJMT
Processo: 1017090-60.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL nO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 1017090-60.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO
recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial com pedido de efeito suspensivo interposto por ANTONIO OLTRAMARI GOTARDO com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 45470462):
“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OFERTA DE BEM À PENHORA – ORDEM DE PREFERÊNCIA NÃO OBSERVADA – RECUSA PELA CREDORA – POSSIBILIDADE – SUBSTITUIÇÃO POR PENHORA ON LINE – PRINCÍPIO DE MENOR ONEROSIDADE – CARÁTER NÃO ABSOLUTO – DESPROVIMENTO. A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens oferecidos à penhora fora da ordem de gradação legal insculpida no art. 11, da Lei 6830/1980, porque o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 805 do CPC, não tem caráter absoluto e deve estar em equilíbrio com a satisfação do credor.” (TJMT, RAI 1015167-96.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/06/2020)
Os Embargos de Declaração foram rejeitados conforme acórdão id 57465956.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado os artigos 805 e 5o, ambos do CPC, uma vez que: “(...) afronta diretamente a segurança jurídica o pedido feito pela Fazenda por intermédio da doutíssima Procuradora no sentido de pedir fosse alterada garantida processual já previamente aceita sabidamente suficiente e apresentada espontaneamente pelo Executado.”
Afirma que a execução deve ser regida pelo princípio da menor onerosidade, conforme previsto no artigo 805 do CPC, sendo que os bens ofertados e aceitos pela Fazenda Pública possibilitariam a interposição dos Embargos à Execução, não sendo lícito a realização de penhora BACEN/JUD após o aceite daqueles bens.
Arremata dizendo que a penhora em espécie inviabilizará o trabalho do Recorrente que necessita dos valores para efetuar negócios e sustentar sua família, ressaltando novamente que os bens ofertados são suficientes para garantir a execução em sua totalidade.
Recurso tempestivo (ID 60914535).
Sem contrarrazões (ID 69575997).
O efeito suspensivo foi indeferido conforme decisão de ID 61827997.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Sistemática de recursos repetitivos
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial sustentando que o acórdão teria violado os artigos 805 e 5o, ambos do CPC, uma vez que: “(...) afronta diretamente a segurança jurídica o pedido feito pela Fazenda por intermédio da doutíssima Procuradora no sentido de pedir fosse alterada garantida processual já previamente aceita sabidamente suficiente e apresentada espontaneamente pelo Executado.”
Afirma que a execução deve ser regida pelo princípio da menor onerosidade, conforme previsto no artigo 805 do CPC, sendo que os bens ofertados e aceitos pela Fazenda Pública possibilitariam a interposição dos Embargos à Execução, não sendo lícito a realização de penhora BACEN/JUD após o aceite daqueles bens.
Arremata dizendo que a penhora em espécie inviabilizará o trabalho do Recorrente que necessita dos valores para efetuar negócios e sustentar sua família, ressaltando novamente que os bens ofertados são suficientes para garantir a execução em sua totalidade.
A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária a sua aplicação no caso.
No julgamento do recurso paradigma (REsp n. 1.337.790/PR, Tema 578) o Superior Tribunal de Justiça concluiu que em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC.
Insta esclarecer que o mencionado artigo 620 do CPC/73 é equivalente ao artigo 805 do CPC/2015.
Constou ainda a seguinte observação realizada pelo NUGEP/STJ: “1. Na execução fiscal, o executado não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980 e art. 655 do CPC. Para afastar a ordem legal, deve apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC).” – destaquei.
Confira-se:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA. PRECATÓRIO. DIREITO DE RECUSA DA FAZENDA PÚBLICA. ORDEM LEGAL. SÚMULA 406/STJ. ADOÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DO RESP 1.090.898/SP (REPETITIVO), NO QUAL SE DISCUTIU A QUESTÃO DA SUBSTITUIÇÃO DE BENS PENHORADOS. PRECEDENTES DO STJ. 1. Cinge-se a controvérsia principal a definir se a parte executada, ainda que não apresente elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade (art. 620 do CPC), possui direito subjetivo à aceitação do bem por ela nomeado à penhora em Execução Fiscal, em desacordo com a ordem estabelecida nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC. 2. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a divergência, tal como lhe foi apresentada. 3. Merece acolhida o pleito pelo afastamento da multa nos termos do art. 538, parágrafo único, do CPC, uma vez que, na interposição dos Embargos de Declaração, a parte manifestou a finalidade de provocar o prequestionamento. Assim, aplica-se o disposto na Súmula 98/STJ: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório". 4. A Primeira Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, concluiu pela possibilidade de a Fazenda Pública recusar a substituição do bem penhorado por precatório (REsp 1.090.898/SP, Rel. Ministro Castro Meira, DJe 31.8.2009). No mencionado precedente, encontra-se como fundamento decisório a necessidade de preservar a ordem legal conforme instituído nos arts. 11 da Lei 6.830/1980 e 655 do CPC. 5. A mesma ratio decidendi tem lugar in casu, em que se discute a preservação da ordem legal no instante da nomeação à penhora. 6. Na esteira da Súmula 406/STJ ("A Fazenda Pública pode recusar a substituição do bem penhorado por precatório"), a Fazenda Pública pode apresentar recusa ao oferecimento de precatório à penhora, além de afirmar a inexistência de preponderância, em abstrato, do princípio da menor onerosidade para o devedor sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 655 do CPC, firme argumentação baseada em elementos do caso concreto. Precedentes do STJ. 7. Em suma: em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC. 8. Diante dessa orientação, e partindo da premissa fática delineada pelo Tribunal a quo, que atestou a "ausência de motivos para que (...) se inobservasse a ordem de preferência dos artigos 11 da LEF e 655 do CPC, notadamente por nem mesmo haver sido alegado pela executada impossibilidade de penhorar outros bens (...)" – fl. 149, não se pode acolher a pretensão recursal. 9. Recurso Especial parcialmente provido apenas para afastar a multa do art. 538, parágrafo único, do CPC. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ”. (g.n.)
O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu que: (...) A Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens oferecidos à penhora fora da ordem de gradação legal insculpida no art. 11, da Lei 6830/1980, porque o princípio da menor onerosidade do devedor, preceituado no art. 805 do CPC, não tem caráter absoluto e deve estar em equilíbrio com a satisfação do credor”
(...). De igual modo, aquele Superior Tribunal já se manifestou que em execução fiscal, a parte devedora não tem direito subjetivo automático à substituição da penhora em dinheiro por outros bens, podendo ser deferida apenas nos casos em que ficar comprovado que a manutenção da garantia sobre o numerário revela-se excessivamente onerosa, em manifesto prejuízo ao exercício das atividades normais d o Agravante, o que não ocorreu nos autos”.
(...). Assim, a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80, demanda a comprovação, pelo executado, de elementos concretos que justifiquem a necessidade de afastar a observância do referido artigo, bem como da incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 805 do CPC (antigo artigo 620).
Ocorre que, no caso dos autos, o Agravante ofereceu na execução fiscal o bem ora citado sem, contudo, comprovar a necessidade de afastar a ordem legal dos bens, conforme determina o citado precedente .
Ademais, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, compete ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11 do mesmo diploma legal, sendo dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastar a ordem legal dos bens penhoráveis, e, para que essa providência seja adotada, o que não ocorreu no presente caso. (id 45470462).
Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ, pois, para este caso, ambos os Tribunais entenderam que na execução fiscal, o executado não tem direito subjetivo à aceitação do bem por ele nomeado à penhora em desacordo com a ordem estabelecida no art. 11 da Lei 6.830/1980 e artigo 655 do CPC. Para afastar a ordem legal, deve apresentar elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC, e em face da conformidade do acórdão impugnado com o julgamento do recurso paradigma (Tema 578), nego seguimento ao Recurso Especial diante da sistemática de recursos repetitivos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
X